Tribunal: TJPA
Processo: 0811959-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811959-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GLEISON CARDOSO

IMPETRANTE: ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIAS NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão proferida em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, bem como contra posterior decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão e de revogação da custódia cautelar. A defesa sustenta a nulidade do ingresso domiciliar sem autorização válida, a insuficiência da fundamentação da prisão preventiva, a fragilidade dos indícios de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos utilizados para justificar a prisão preventiva revelam risco concreto à ordem pública apto a legitimar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se as dúvidas juridicamente relevantes acerca da regularidade do ingresso domiciliar repercutem sobre a consistência dos indícios que sustentam a prisão preventiva; e (iii) determinar se a prisão cautelar permanece necessária e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se essencialmente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e nos efeitos nocivos da circulação de entorpecentes, apresentando motivação genérica quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Embora antecedentes criminais, reincidência específica e risco de reiteração delitiva constituam fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, sua utilização pressupõe a existência de indícios minimamente robustos da prática do novo fato delituoso imputado ao investigado.

5.

Os elementos informativos indicam que a diligência policial decorreu de denúncias anônimas e da observação de suposta atitude suspeita, sem demonstração de diligências investigativas prévias aptas a confirmar as informações recebidas ou caracterizar fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a existência de fundadas razões, devidamente justificadas, para legitimar o ingresso forçado em domicílio, não sendo suficiente a mera denúncia anônima desacompanhada de atos preliminares de averiguação.

7.

Os relatos constantes do inquérito policial apresentam inconsistências relevantes acerca da dinâmica da abordagem, da localização da substância entorpecente e das circunstâncias da apreensão, circunstâncias que enfraquecem a robustez dos indícios atualmente utilizados para sustentar a segregação cautelar.

8.

A declaração prestada pelo adolescente abordado, assumindo a propriedade da droga para consumo próprio, bem como a circunstância de o paciente ter sido encontrado dormindo no interior da residência, fragilizam a conclusão inicial de flagrante mercancia atribuída ao investigado.

9.

A análise definitiva da validade da busca domiciliar e da admissibilidade das provas compete ao juízo natural da causa, mas a existência de dúvidas juridicamente relevantes sobre a regularidade da diligência repercute diretamente na avaliação cautelar da consistência dos indícios de autoria.

10.

Diante do estágio inicial da persecução penal e da fragilidade dos elementos que embasam a imputação, a prisão preventiva não se mostra necessária nem proporcional, recomendando-se a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva exige indícios minimamente robustos da prática do delito imputado, além da demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do investigado.

2.

Dúvidas juridicamente relevantes acerca da regularidade do ingresso domiciliar podem enfraquecer, para fins cautelares, a consistência dos indícios utilizados para justificar a prisão preventiva.

3.

Denúncia anônima desacompanhada de diligências preliminares de averiguação não constitui, por si só, fundamento suficiente para legitimar ingresso forçado em domicílio.

4.

A análise definitiva da validade da busca domiciliar e da admissibilidade das provas compete ao juízo natural da causa, sem prejuízo da aferição cautelar da robustez dos indícios para fins de prisão preventiva.

5.

A prisão preventiva deve ser revogada quando, diante das circunstâncias concretas do caso, deixar de se revelar medida necessária e proporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
conhecer e conceder a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Eliane Oliveira dos Santos em favor de
Marcelo Gleison Cardoso
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra atualmente custodiado, após a autoridade apontada como coatora ter homologado seu Auto de Prisão em Flagrante e convertido a segregação em prisão preventiva.

Relata a impetrante que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas, sem indicar fatos contemporâneos que justifiquem a medida extrema nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a prisão foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, na fuga de um terceiro e na mera condição do paciente como proprietário da residência, circunstâncias que isoladamente não caracterizariam o tráfico de drogas. Ressalta, ainda, que um menor apreendido assumiu expressamente a propriedade da substância entorpecente, afastando a autoria atribuída a Marcelo.

Sustenta, outrossim, a nulidade da busca domiciliar, afirmando que os agentes policiais ingressaram no imóvel sem mandado judicial e sem autorização válida, uma vez que o paciente estava dormindo no momento da abordagem. Nesse sentido, defende a ilicitude das provas obtidas por meio da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Nesse esteio, a impetrante destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, informando que ele possui residência fixa e exerce ocupação lícita, sendo o responsável pelo sustento de três filhos menores. Pontua que, embora possua antecedente criminal, Marcelo vinha cumprindo regularmente todas as determinações judiciais anteriores, demonstrando ausência de intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a defesa sustenta o constrangimento ilegal fundamentado, primordialmente, na (i)
ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão preventiva; (ii)
violação ao princípio da presunção da inocência; (iii)
fragilidade dos indícios de autoria; (iv)
ausência de demonstração concreta do tráfico;
(v)
nulidade do ingresso domiciliar
sem fundadas razões ou consentimento livre; (vi) a
usência de audiência de custódia adequada ou fundamentação idônea;

(vii)

violação ao artigo 315, §2º, do CPP; (viii)

Ausência de contemporaneidade; (ix)

condições pessoais favoráveis e (x)
possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP);

Diante disso, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, com o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido.

Em 12.05.2026, proferi decisão indeferindo a medida liminar (ID nº 36255496).

Em 17.05.2026, a autoridade coatora prestou informações (ID nº 36413134), ratificando o trâmite processual, informando que o paciente foi preso em flagrante no dia 08.05.2026, realizada a audiência de custódia e a conversão em preventiva em 10.05.2026.

Ainda, esclareceu que o feito se encontra em fase pré-processual, no aguardo da conclusão do inquérito que apura a prática dos crimes tipificados no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

O Ministério Público, nessa instância, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (ID nº 36434905).

O Órgão Ministerial entendeu que estariam presentes as provas quanto a materialidade do crime e indícios de autoria, como também a necessidade da medida para garantir a ordem pública. Somado a isso, assinalou que a alegação de invasão do domicílio é superada, eis que se trata em situação de flagrante.

Aduz que não houve violação ao princípio da presunção da inocência e que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes no caso para garantir a ordem pública. Por fim, alega que a existência de condições pessoais favoráveis é alegação frágil que não obsta a decretação da prisão preventiva.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário presencial.

VOTO

I.

DA ADMISSIBILIDADE

O presente
habeas corpus
preenche em parte os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO EM PARTE
.

II.

MÉRITO

Insurge-se a impetração contra a decisão proferida em audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, bem como contra a posterior decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e de revogação da custódia cautelar.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, fundamentando-se, primordialmente, na nulidade da busca domiciliar sem autorização válida do morador. Ainda, alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção da preventiva, violação do princípio da presunção da inocência, fragilidade nos indícios de autoria, ausência de demonstração concreta no tráfico, ausência de audiência de custódia adequada e fundamentada, violação ao artigo 315, § 2º, do CPP e ausência de contemporaneidade.

Ainda, sustenta que é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Da análise dos autos, verifico que a prisão preventiva foi inicialmente decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Todavia, ao examinar a decisão proferida em audiência de custódia, constata-se que a fundamentação empregada se limitou, essencialmente, à gravidade do delito de tráfico de drogas e aos efeitos nocivos decorrentes da circulação de substâncias entorpecentes na sociedade, concluindo, de forma genérica, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de 1o grau agregou novos fundamentos à custódia, destacando a existência de condenações criminais pretéritas, inclusive por tráfico de drogas, bem como outros procedimentos criminais em andamento, concluindo pela existência de risco concreto de reiteração delitiva.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que antecedentes criminais, reincidência específica e reiteração delitiva constituam elementos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Todavia, a análise do caso concreto revela circunstância peculiar que impede a automática manutenção da segregação cautelar.

Com efeito, os indícios atualmente existentes acerca da suposta prática do delito investigado decorrem, substancialmente, da diligência policial que culminou no ingresso dos agentes públicos na residência do paciente.

E é justamente sobre a regularidade jurídica dessa diligência que recaem relevantes questionamentos defensivos.

A esse respeito, verifica-se dos elementos constantes do inquérito policial que a atuação policial foi desencadeada a partir de denúncias anônimas anteriormente registradas e da visualização de um indivíduo que, posteriormente, foi identificado com adolescente em alegada “atitude suspeita” nas proximidades da residência investigada. Entretanto, os depoimentos colhidos não esclarecem objetivamente em que consistiria tal comportamento suspeito, tampouco revelam a realização de diligências investigativas prévias destinadas à confirmação das informações recebidas.

Inexistem, ao menos dos elementos até então juntados ao procedimento, registros de monitoramento, vigilância, campanas ou qualquer outra atividade investigativa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou a tese segundo a qual o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que denúncias anônimas desacompanhadas de diligências preliminares de averiguação não constituem fundamento suficiente para legitimar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SENTENÇA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA DENTRO DO IMÓVEL. INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. No caso, não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência desta Sexta Turma, na situação de invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias. 2. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.
3. No caso, não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio, posto que apenas denúncia anônima de tráfico e fuga para dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio.
4.
Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal
(RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 698.199/RS,
Relator:
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022 - grifo nosso).

Embora não seja possível, na estreita via do
habeas corpus
e neste momento processual, reconhecer eventual ilicitude da diligência realizada, não se pode ignorar que a controvérsia jurídica instaurada acerca da legalidade do ingresso domiciliar repercute diretamente sobre a robustez dos indícios utilizados para sustentar a prisão preventiva.

Com efeito, os próprios elementos informativos produzidos na fase inquisitorial revelam inconsistências relevantes quanto à dinâmica dos fatos.

Os relatos policiais primeiramente
afirmam que avistaram um indivíduo em atitude suspeita e que esse mesmo indivíduo aparentou nervosismo ao perceber a presença da guarnição, adentrando rapidamente em uma residência com um objeto nas mãos. Que a equipe realizou a abordagem do suspeito, sendo procedida revista pessoal, encontrando em seu poder um aparelho celular da cor preta. Registro que não ficou claro, nesse trecho do depoimento, se a busca pessoal foi realizada no interior da casa ou em via pública.

Prosseguem os depoimentos informando que a substância aparentando ser cocaína, inicialmente avistada na mão do menor abordado, encontrava-se escondida na quina da entrada da residência. Registro que não ficou esclarecido em que momento essa substância foi encontrada com o menor, já que o depoimento fala que, com o mesmo, foi encontrado um aparelho celular.

Ademais, esclareço que o adolescente abordado declarou que a droga encontrada lhe pertencia e destinava-se ao próprio consumo, circunstância que, embora não exclua eventual responsabilidade penal futura do paciente, enfraquece a conclusão de flagrante mercancia diretamente atribuída a este.

Acresce que os próprios policiais consignaram que o paciente foi encontrado dormindo no interior da residência quando do ingresso policial, circunstância que igualmente fragiliza a narrativa de situação flagrancial previamente constatada pelos agentes.

Importante destacar que não se está, neste julgamento, declarando a nulidade da busca domiciliar.
A análise definitiva acerca da validade da diligência, da admissibilidade dos elementos probatórios produzidos e de eventual incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada deverá ser realizada pelo juízo natural da causa, em momento oportuno, sob pena de indevida supressão de instância.

Todavia, para fins estritamente cautelares, entendo que a existência de dúvidas juridicamente relevantes acerca da regularidade do ingresso domiciliar enfraquece, neste momento processual, a consistência dos indícios utilizados para justificar a manutenção da mais gravosa das medidas cautelares.

Embora o histórico criminal do paciente constitua elemento desfavorável e possa ser legitimamente considerado na análise cautelar, a aferição do alegado risco concreto de reiteração delitiva pressupõe a existência de indícios minimamente robustos quanto à prática do novo fato criminoso que lhe é atribuído.

Entretanto, conforme anteriormente demonstrado, os elementos atualmente constantes dos autos revelam inconsistências relevantes acerca da dinâmica da abordagem policial.

Nessa perspectiva, a controvérsia jurídica instaurada acerca da regularidade da diligência policial repercute diretamente sobre a consistência dos indícios atualmente utilizados para sustentar a custódia cautelar, circunstância que recomenda maior prudência na manutenção da prisão cautelar.

Ressalte-se que não se está afastando a relevância do histórico criminal do paciente nem antecipando juízo de nulidade probatória. O que se reconhece é que, diante do estágio embrionário da investigação e das dúvidas objetivamente verificáveis acerca da principal fonte de obtenção dos elementos incriminadores, a prisão preventiva deixa de se apresentar, neste momento processual, como medida necessária e proporcional, razão pela qual entendo
necessária a sua revogação.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE do presente
habeas corpus
, e, na parte conhecida,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a prisão preventiva do paciente
MARCELO GLEISON CARDOSO
, determinando sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de imposição pelo juízo de origem de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que entender adequadas ao caso concreto.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 15/06/2026